Tribunal: TJES
Processo: 5003193-37.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003193-37.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003193-37.2018.8.08.0024.

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S. A.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: D
ESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

O
BANCO VOLKSWAGEN S. A.

interpôs apelação em razão da respeitável sentença de id. 1363880, proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, que rejeitou os embargos que opôs à execução fiscal ajuizada contra ele pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Nas razões recursais (id. 1363987) alegou o apelante, em síntese, que 1) a respeitável sentença é nula por ausência de intimação das partes para juntada de documentos que a magistrado entendeu indispensável para a resolução da demanda; 2) não houve infração ao Código de Defesa do Consumidor; e 3) o valor da multa (R$141.727,10) viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requereu que seja o recurso provido “para declarar a nulidade da sentença, nos termos da fundamentação e, sucessivamente, reformar a sentença e seja a parte apelada condenada a pagar as despesas processuais e os honorários sucumbenciais.” (fl. 13).

Contrarrazões (id. 1363992) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
13
de
maio
de 2022
.

D
ESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003193-37.2018.8.08.0024.

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S. A.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: D
ESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA
.

VOTO

O Banco Volkswagen S. A.

interpôs apelação em razão da respeitável sentença de id. 1363880, proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, que rejeitou os embargos que opôs à execução fiscal ajuizada contra ele pelo Município de Vitória.

Nas razões recursais (id. 1363987) alegou o apelante, em síntese, que 1) a respeitável sentença é nula por ausência de intimação das partes para juntada de documentos que a magistrada entendeu indispensável para a resolução da demanda; 2) não houve infração ao Código de Defesa do Consumidor; e 3) o valor da multa (141.727,10) viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requereu que seja o recurso provido “para declarar a nulidade da sentença, nos termos da fundamentação e, sucessivamente, reformar a sentença e seja a parte apelada condenada a pagar as despesas processuais e os honorários sucumbenciais.” (fl. 13).

Inicialmente,
não há falar em nulidade da respeitável sentença, uma vez que o
juízo singular oportunizou a produção de provas. Contudo, mesmo após intimado
(id. 1363877),
o apelante
permaneceu
silente.

Quanto às alegações do recorrente de que não houve infração ao Código de Defesa do Consumidor e de que na fixação do valor da multa não foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há meios para aferir se correspondem ou não à realidade porque ele não cuidou de trazer ao processo cópia(s) do(s) processo(s) administrativo(s) instaurado(s) em razão dos autos de infrações e que deram ensejo à inscrição do débito em dívida ativa.

Nesse ponto quadra lembrar que nos termos do art. 204, do Código Tributário Nacional, a dívida regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, presunção que não foi ilidida por prova inequívoca, a cargo do apelante, em conformidade com o parágrafo único do mencionado artigo do 204 Código Tributário Nacional.

Colho excerto de venerando julgado d
este egrégio Tribunal de Justiça
em situação que me parece assemelhada:

APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO NOME DO SÓCIO NA CDA INFRIGÊNCIA AO ART. 135, III, DO CTN LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL POSSIBILIDADE DE PENHORA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AO APELANTE RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. - O Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que se o nome do sócio consta na certidão de dívida ativa, cabe a ele comprovar que não agiu com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135 do CTN.
2. - A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de veracidade, competindo ao executado nos embargos à execução instruir o processo com cópia do processo administrativo para que seja possível ao Poder Judiciário analisar se a execução fiscal contra ele ajuizada pelo Fisco foi legal ou não. No caso, o apelante não instruiu os embargos à execução com a cópia do processo administrativo fiscal, e, intimado para se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, requereu o julgamento antecipado da lide (fl. 82), prevalecendo a presunção de veracidade da Certidão de Dívida Ativa na qual o seu nome consta como sócio da empresa devedora Sassemburg Alimentos Ltda.
3. - São impenhoráveis os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários do profissional liberal, ressalvado o pagamento de pensão alimentícia prevista no §2º, do aludido art. 833 do CPC. Comprovado que os valores depositados pelo apelante junto ao Banco Bradesco são verbas salariais, impõe-se a sua liberação. 4. - Inexistindo comprovação de que os valores depositados junto ao Banco do Brasil são verbas salariais ou aplicação em caderneta de poupança, mantém-se a penhora dos valores para satisfação do crédito tributário. 5. - A sucumbência recíproca autoriza a condenação do apelante ao pagamento de 3/4 (três quartos) do valor das custas processuais e honorários advocatícios fixados por equidade em favor do Procurador do Estado, bem como a condenação do Estado do Espírito Santo em restituir ao apelante o valor correspondente a ¿ (um quarto) do valor das custas dos embargos à execução e ao pagamento de honorários advocatícios, também fixados por equidade, ressalvando-se que os valores devidos pelo apelante estão com a exigibilidade suspensa ante da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, §3º). 6. - Recurso provido parcialmente. (Apelação cível n.100210024335, Des. Rel.: Fabio Clem De Oliveira – Des. Rel. então Substituto: Helimar Pinto, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 23-11-2021, data da publicação no Diário: 16-12-2021) (Meu, o destaque em negrito).

P
osto
isso
,

nego

provimento
ao recurso
e
nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro a verba honorária sucumbencial
para
1
2
% (
d
oze

por cento)
do valor atualizado da
causa
.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003193-37.2018.8.08.0024.

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S. A.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: D
ESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL
.
NULIDADE DA SENTENÇA.
NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO APELANTE APÓS INTIMADO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS
. AFRONTA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DA
JUNTADA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
.

NULIDADE DA CDA. INEXISTÊNCIA.

PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA DÍVIDA NÃO ILIDIDA (CTN, ART. 204, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO).
RECURSO DESPROVIDO
.

1. -
N
ão há falar em nulidade da respeitável sentença uma vez que o
juízo singular oportunizou a produção de provas. Contudo, mesmo após intimad
o
,
o apelante
permaneceu
silente
.

2. -
Quanto às alegações de que não houve infração ao Código de Defesa do Consumidor e de que na fixação do valor da multa não foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há meios para aferir se correspondem ou não à realidade porque o apelante não cuidou de trazer ao processo cópia(s) do(s) processo(s) administrativo(s) instaurado(s) em razão dos autos de infrações e que deram ensejo à inscrição do débito em dívida ativa.

3.
-
N
os termos do art. 204, do Código Tributário Nacional, a dívida regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, presunção que não foi ilidida por prova inequívoca, a cargo do apelante, em conformidade com o parágrafo único do mencionado artigo do Código Tributário Nacional.

4. -
Recurso desprovido.

V
istos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar provimento

ao recurso
,
nos termos do voto do
R
elator
.

Vitória-ES., de de 2022.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.